Tribunal: TJDFT
Processo: 0749114-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. REQUISITOS CONFIGURADOS. FALTA DE MANUTENÇÃO EM VIA PÚBLICA – DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DE CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, DISTRITO FEDERAL E DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. A parte autora juntou no ID 21232961 o CRLV, emitido pelo órgão executivo de trânsito, comprovando, portanto, a propriedade do bem que sofreu as avarias em via pública. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA.
2. A NOVACAP é empresa pública integrante da administração descentralizada do Distrito Federal, cuja atribuição é a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal. Nessa atribuição se insere a manutenção das vias públicas, tudo em conformidade com o art. 1o da Lei no 5.861/72. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. O Distrito Federal e o DER/DF são partes legitimas para figurarem no polo passivo de demanda que tem como objeto a reparação de danos ocorrente em veículo automotor decorrente da existência de buraco em faixa de rolamento de via pública e de jurisdição desse último. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
4. A responsabilidade civil do Estado em caso de omissão necessita da demonstração do dano, da ausência do serviço por culpa da Administração e do nexo de causalidade. Todos os requisitos se encontram fartamente demonstrados no caso em debate, especialmente: a) pelas fotos do local do fato e do buraco na via (ID Num. 21232770 e seguintes); b) pelas fotos das avarias causadas no veículo (ID Num. 21232775 e seguintes), compatíveis com o impacto no buraco. Por outro lado, o valor do dano encontra-se comprovado por notas fiscais, no montante de R$ 1.082,00 (ID Num. 21232781 - Pág. 1/2), conforme reconhecido na sentença.
5. Não há que se falar em ausência de comprovação do nexo de causalidade, uma vez que as provas carreadas aos autos convergem para a verossimilhança das alegações do autor, que descreve situação de falta de manutenção corriqueira nas vias do Distrito Federal, notadamente, em época de chuvas (janeiro).
6. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DE CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, DISTRITO FEDERAL E DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER CONHECIDOS E IMPROVIDOS
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação ao pagamento das custas processuais pela isenção legal, e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua estipulação em percentual do valor da condenação resulte em quantia irrisória.